Tribunal: CARF
Processo: 10480.907643/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.907643/2012-26
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.416 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL DE ALIMENTOS UBAIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO/RETIFICAÇÃO DE
DCOMP. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Salvo nos casos de inexatidão material devidamente comprovada pelo
contribuinte, o rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972 não
confere ao CARF competência para analisar pedido de retificação ou
cancelamento de Declarações de Compensação entregues pelo sujeito passivo,
cuja competência é atribuída às Delegacias da Receita Federal, conforme seu
Regimento Interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 52 dos autos:
COMERCIAL DE ALIMENTOS UBAIAS LTDA, (contribuinte - requerente),
com fulcro no art. 15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta manifestação de
inconformidade ao despacho que indeferiu o pleito consubstanciado no presente
processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.907643/2012-26
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10480.907643/2012-26
Acórdão n.o 3001-001.416
S3-TE01
Fl. 1,5

Consoante despacho decisório da DRF de Origem, fls. 7-9, proferido em 5-11-
2012, o pleito foi indeferido em face da apuração da inexistência do crédito, ou seja, o
pagamento que se alega realizado indevidamente estava completamente utilizado.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestações de inconformidade, fl. 11,
alegando em síntese que se equivocou no preenchimento da Dcomp de que trata o
presente processo e deixou de proceder a retificação da DCTF para aflorar o direito
creditório pleiteado. Assim, ao tomar ciência do despacho de indeferimento, retificou
a DCTF e apresentou uma nova DCOMP, pelo que entende deva ser cancelada a
DCOMP original.
Ao final requer seja reconhecido o direito creditório pleiteado, em face das
DCTF retificada e a homologação da nova DCOMP.
Ademais, conforme se extrai do despacho decisório constante à fl. 7 dos autos, a
presente demanda versa sobre a análise da PER/DCOMP no 10481.50805.190412.1.7.04-0978.
A documentação anexada pelo contribuinte à sua manifestação de inconformidade
é a seguinte: PER/DCOMP original e retificador, DCTF retificadora, DARF, despacho decisório,
documentos de identificação da representante e contrato social (fls. 13/57).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 51/55):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do devedor para
com o credor. O sujeito passivo não retificou a DCTF antes da apresentação da
DCOMP, logo, não fez com que se materializasse junto à Administração Tributária o
valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretendia ver reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 29/08/2014 (vide AR à fl. 59
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 19/09/2014, Recurso Voluntário (fls. 62 e
seguintes dos autos).
Em seu recurso, o contribuinte apresentou curta manifestação, consistente na
narrativa de que “foi apresentada D.C.T.F. retificadora 04/2011 retificada em 04/12/2012,
fazendo
referência
ao
DCOMP
No
41.65741.091111.1.3.04-0
e
DCOMP
No
25614.63499.091111.1.3.04-8063 compensando o débito originado deste processo”, que foi
seguida do seguinte conteúdo e pedido:
Tendo ciência destas informações, apresentamos as provas em anexo, e pedimos que
seja analisado e considere o perdcomp de no 36222.01072.091111.1.3.04.6586 e
DECOMP No 28241.65741.091111.1.3.04-0711 pois as informações deste perdcomp foi
lançada na DCTF retificadora de 04/2011.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10480.907643/2012-26
Acórdão n.o 3001-001.416
S3-TE01
Fl. 2

Senhor Julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a-
Analisar
os
DECOMP
28241.65741.091111.1.3.04-0711
e
DCOMP
No
25614.63499.091111.1.3.04-8063.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Cópia
do
perdcomp
n2
36222.01072.091111.1.3.04-6586
e
28241.65741.091111.1.3.04-0711
Cópia DCTF 04/2011 retificadora
Cópia do Darf pago período de apuração 30/04/2011
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
Juntou, às fls. 75 e seguintes, cópia do acórdão recorrido e respectiva intimação,
documento de identificação da representante, DCTF retificadora, comprovante de arrecadação,
PER/DCOMP e contrato social.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, entendo que não atende aos demais
requisitos de admissibilidade para que este Colegiado possa dele tomar conhecimento.
Consoante acima narrado, trata a presente demanda de pedido de compensação
não homologado, sob o fundamento de que o pagamento que embasaria o crédito almejado fora
completamente destinado ao pagamento de outros débitos do contribuinte, inexistindo, portanto,
saldo credor passível de utilização no presente processo.
Em sua defesa, a contribuinte alega que se equivocou ao não proceder à
retificação a tempo da sua DCTF, apta a aflorar o direito creditório pleiteado e que, ao tomar
conhecimento do teor do despacho decisório, teria procedido à retificação da DCTF, bem como à
apresentação de uma nova DCOMP, pelo que entende deva ser cancelada a DCOMP
originalmente transmitida. Os pedidos constantes da sua manifestação de inconformidade foram:
(i) cancelamento do PER/DCOMP objeto da presente demanda; (ii) consideração do segundo
PER/DCOMP transmitido; análise do direito creditório levando em consideração as informações
declaradas na DCTF e PER/DCOMP retificadoras.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10480.907643/2012-26
Acórdão n.o 3001-001.416
S3-TE01
Fl. 2,5

Ato contínuo, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário por meio do qual, em
resumo, requer sejam analisados o PER/DCOMP retificador e a DCTF retificadora apresentados.
Contudo, não trouxe em suas razões recursais quaisquer esclarecimentos acerca das razões que a
levaram a pretender a retificação da PER/DCOMP originalmente transmitida, nem trouxe
elementos probatórios suficientes à comprovação de que se estaria diante de alguma inexatidão
material constante da primeira PER/DCOMP transmitida.
Ou seja, após a ciência do conteúdo do despacho decisório, o pleito do Recorrente
passou a ser de cancelamento do PER/DCOMP originalmente transmitido e admissão do novo
PER/DCOMP transmitido posteriormente ao despacho decisório, sem, contudo, trazer elementos
suficientes à comprovação da procedência do pedido apresentado.
Acontece que, como é cediço, salvo nos casos de comprovada inexatidão material,
não compete ao CARF analisar pedidos de retificação/cancelamento de PER/DCOMP
transmitidos, cuja análise compete exclusivamente à unidade de origem, por meio de revisão de
ofício.
A competência dos órgãos de julgamento administrativo, no que tange às
declarações de compensação, encontra-se adstrita ao reconhecimento ou não do direito
creditório. Tanto que a competência para análise dos pedidos de compensação, conforme
disposto no §1o do art. 7o do RICARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015)
se relaciona com o crédito da DCOMP apresentada, independentemente da natureza do débito
descrito na mesma, o qual configura confissão de dívida, nos termos do disposto no §6o do art.
74 da Lei no 9430/1996, in verbis:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Nesse sentido, trago à colação decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
CANCELAMENTO DE DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DAS
DRF.
Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre a retificação ou
cancelamento de Declarações de Compensação entregues pelo sujeito passivo. O rito
processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972, não se aplica para o cancelamento
de débitos informados em PER/DCOMP. Tal competência é atribuída às Delegacias da
Receita Federal, conforme seu Regimento Interno. (Acórdão 9303-010.534 de
15/07/2020)
Por outro lado, não tendo o contribuinte defendido ou mesmo pleiteado o
reconhecimento do crédito objeto do PER/DCOMP objeto da presente contenda, verifica-se que
inexiste lide a ser julgada por este Colegiado. Repise-se que o escopo da presente contenda
limita-se à análise do crédito objeto do PER/DCOMP sob análise, o qual, segundo informa a
recorrente, já fora retificado pela mesma.
Ademais, não é demais mencionar que o recurso voluntário tampouco combate as
razões de decidir constantes da decisão recorrida, carecendo-lhe, portanto, dialeticidade.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10480.907643/2012-26
Acórdão n.o 3001-001.416
S3-TE01
Fl. 3

Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova,
bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência
originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes da
decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, por ausência de pressupostos
essenciais ao seu conhecimento.
Na mesma linha do voto que ora se apresenta, há inúmeras decisões do CARF, a
exemplo das decisões a seguir colacionadas:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A vertente
defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob pena de inviabilizar
o conhecimento da matéria exposada.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10480.907643/2012-26
Acórdão n.o 3001-001.416
S3-TE01
Fl. 3,5

Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os
fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no
acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in
judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Acórdão no 1002-001.176 de 02/04/2020).
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.
(...) (Acórdão no 3401-006.936 de 25/09/2019).
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO.
MATÉRIA
INDEPENDENTE
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve conhecido por afronta à
dialeticidade descrita no artigo 17 do Decreto 70.235/72 e artigos 1.010 inciso III e
artigo 932 inciso III do Código de Processo Civil. (Acórdão no 3401-007.129 de
20/11/2019).
Por fim, não é demais mencionar que a conclusão aqui atingida está relacionada
exclusivamente à ausência de competência deste Colegiado para apreciar o pleito de
cancelamento do recorrente, não impedindo, contudo, que a unidade de origem realize tal revisão
de ofício.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10480.907643/2012-26
Acórdão n.o 3001-001.416
S3-TE01
Fl. 4

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital